Tribunal: STF
Processo: RE 93013
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRA-JUDICIAL. VETO REGIMENTAL. INCIDENCIA. EMBORA NÃO SE TRATE, NA ESPÉCIE, DE EXECUÇÃO JUDICIAL, MAS DE EXECUÇÃO HIPOTECARIA, AS DUAS SE IDENTIFICAM A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO BEM
PENHORADO, NÃO SE JUSTIFICANDO ADMITIR RECURSO EXTRAORDINÁRIO NUMA E INADMITIR NOUTRA. REALMENTE, OS INCIDENTES INERENTES A AVALIAÇÃO, A PRAÇA OU AO LEILÃO SÃO OS MESMOS, EM AMBAS AS EXECUÇÕES, DE SORTE QUE O VETO REGIMENTAL DO ART. 308, VI, SE APLICA, POR FORÇA DE COMPREENSAO, AS EXECUÇÕES POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE A TAIS QUESTÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.